Tribunal: TJSP
Processo: 2237800-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de ausência de fundamentação na decisão que rejeitou a impugnação – Inocorrência do vício – Motivação suficiente – Desnecessidade de que o Julgador enfrente todas as alegações das partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões fundamentais para a resolução da controvérsia – Alegação de excesso de execução e de que a multa cominatória é indevida –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de ausência de fundamentação na decisão que rejeitou a impugnação – Inocorrência do vício – Motivação suficiente – Desnecessidade de que o Julgador enfrente todas as alegações das partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões fundamentais para a resolução da controvérsia – Alegação de excesso de execução e de que a multa cominatória é indevida – Título executivo judicial que estipula claramente devam os reajustes ser aqueles estipulados pela ANS, para planos individuais – Planilha de cálculos apresentada pela própria recorrente comprovando reajustes diversos dos estipulados pela r. sentença, justificando plenamente a cobrança da multa cominatória – Juros de mora devidos desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual – Cálculos apresentados pela recorrente que se utilizam de parâmetros unilaterais e distanciados daqueles estipulados judicialmente – Impugnação rejeitada – MULTA, entretanto, que atingiu montante excessivo, proporcionalmente ao da somatória da dívida (praticamente o dobro) – Possibilidade e necessidade de redução, para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Redução, no caso concreto, para torná-la proporcional à falta, e não acarretar enriquecimento sem causa do exequente – Decisão parcialmente reformada para reduzir o montante ao valor da dívida.

Agravo parcialmente provido.